Tribunal: TJSP
Processo: 2155441-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA GARANTIR A CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA PARTE AGRAVADA. Regularidade. Desclassificação que, num primeiro momento, não se mostrou coerente, na medida em que o item no 17.1.3 trata de exigência que parece estar direcionada à vencedora do certame ("Concessionária"), traduzindo interpretação pouco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA GARANTIR A CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA PARTE AGRAVADA. Regularidade. Desclassificação que, num primeiro momento, não se mostrou coerente, na medida em que o item no 17.1.3 trata de exigência que parece estar direcionada à vencedora do certame ("Concessionária"), traduzindo interpretação pouco (ou nada) objetiva acerca da (suposta) necessidade de a "proposta comercial" apresentar o compromisso de realizar toda a sinalização horizontal e vertical no sobredito prazo de 60 dias. Ademais, este requisito sequer é mencionado no Anexo II (Modelo de Proposta Comercial), devendo-se, outrossim, prestigiar o princípio da competitividade das licitações. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155441-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante MUNICÍPIO DE
MONGAGUÁ, é agravado R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155441-42.2020.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
AGRAVADA: R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE EIRELI
VOTO No 51.258 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA GARANTIR A
CLASSIFICAÇÃO
DA
PROPOSTA
COMERCIAL
APRESENTADA PELA PARTE AGRAVADA. Regularidade.
Desclassificação que, num primeiro momento, não se mostrou
coerente, na medida em que o item no 17.1.3 trata de exigência que
parece estar direcionada à vencedora do certame (“Concessionária”),
traduzindo interpretação pouco (ou nada) objetiva acerca da (suposta)
necessidade de a “proposta comercial” apresentar o compromisso de
realizar toda a sinalização horizontal e vertical no sobredito prazo de
60 dias. Ademais, este requisito sequer é mencionado no Anexo II
(Modelo de Proposta Comercial), devendo-se, outrossim, prestigiar o
princípio da competitividade das licitações. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONGAGUÁ
contra r. decisão,1 que deferiu liminar nos autos de mandado de
segurança no 1000542-72.2020.8.26.0366, para garantir a classificação da proposta
comercial apresentada pela parte agravada, após ter sido desclassificada do
procedimento licitatório modalidade Concorrência Pública no 003/2019, cujo objeto
consiste na contratação de empresa para “concessão dos serviços de exploração de
estacionamento rotativo de veículos em áreas, vias e logradouros públicos, com
implantação e manutenção dos equipamentos de controle e operação no Município
de Mongaguá/SP”.
A Municipalidade agravante sustenta que a decisão guerreada não
levou em consideração o princípio da vinculação ao edital, na medida em que a parte
agravada foi desclassificada do certame, após a Comissão ter acolhido recurso
interposto por outra empresa licitante, a qual apontou que a impetrante não teria
cumprido o disposto no item no 17.1.3 (“No prazo máximo de 60 (sessenta) dias a
Concessionária
deverá realizar toda a sinalização horizontal e vertical inicial, de
acordo com as prioridades
apontadas pela Concedente.
Entende-se
como sinalização
horizontal e vertical pertinente ao contrato todas as necessárias,
referentes ao
ESTACIONAMENTO
ROTATIVO REMUNERADO,
e que estão dentro dos setores onde
1 Fls. 153-155 dos autos principais decisão da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. ANDREA APARECIDA
NOGUEIRA AMARAL ROMAN, da 1a Vara da Comarca de Mongaguá, e que não foi reproduzida nestes
autos digitais de agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o serviço é explorado, como, por exemplo: espaços destinados a pessoas portadoras
de necessidades
especiais, mobilidade
reduzida, idosas, farmácias, bancos, áreas de
embarques e desembarques
e estacionamento
proibido ”).2 Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão, a fim de cassar a
ordem liminar.
O recurso foi processado sem o duplo efeito.3
Decorreu o prazo legal para contraminuta.4
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
Conforme dito anteriormente, e a despeito das alegações deduzidas
pela parte agravante, numa análise superficial do referido item no 17.1.3, vislumbra-se
que a sua redação, de fato, parece estar direcionada à vencedora do certame
(“Concessionária ”), traduzindo interpretação pouco (ou nada) objetiva acerca da
(suposta) necessidade de a “proposta comercial” apresentar o compromisso de
2 Vide fls. 67 dos autos principais.
3 Fls. 16-18.
4 Conforme certificado a fls. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar toda a sinalização horizontal e vertical no sobredito prazo de 60 dias.
Corrobora esse entendimento o fato de que este requisito sequer é
mencionado no Anexo II (Modelo de Proposta Comercial),5 devendo-se, outrossim,
prestigiar o princípio da competividade das licitações, conforme prudentemente
apontou o Juízo singular.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
5 Conforme se infere a fls. 105 dos autos principais do writ.